Tribunal: TJSP
Processo: 0008612-77.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: livramento condicional indeferido, ante o não preenchimento do requisito subjetivo. Recurso: Defesa.
Requisito subjetivo: não preenchimento. Falta disciplinar de natureza grave que não interrompe o lapso temporal para concessão de livramento condicional (Súmula/STJ 444), todavia, indica ausência de mérito ao benefício.
Recurso não provido.